Tribunal: TJMT
Processo: 1015892-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015892-80.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[1a CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESP. FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO D OLIVEIRA GONCALVES PREZA - CPF: 137.950.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 126.634.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 314.289.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO - CPF: 066.806.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONSTRIÇÃO DE BENS DO SÓCIO – DECRETADA A FALÊNCIA COM DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELO JUÍZO UNIVERSAL - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR.

1. Não obstante viesse prosseguindo a execução em relação aos coobrigados, sendo eles sócios da devedora principal, e ora atingidos pelo decreto de desconsideração da personalidade jurídica nos autos da falência (ID138791660 - Pág. 85/93), seus respectivos patrimônios passaram a compor a massa objetiva da falida, cabendo somente ao juízo falimentar, em razão da competência universal (art. 6o, caput, da LF 11.101/2005, com correspondência no art. 24, caput, do DLF 7.661/45) deliberar sobre atos expropriatórios.

2. Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0011364-97.1999.8.11.0041 movida por BANCO RURAL S.A em face da MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADO LTDA E OUTROS.

Em suma, aduz o suscitante que (i) não cabe mais contra a executada MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, a propositura ou prosseguimento de execuções individuais, cabendo ao credor habilitar seu crédito junto à massa falida, integrando o concurso universal de credores, e aguardar o pagamento segundo a ordem preestabelecida no processo falimentar; (ii) as ações individuais ajuizadas antes da decretação da falência não são de competência do juízo universal (ID 138791660 - Pág. 306).

O juízo suscitado argumenta que compete ao Juízo universal decidir sobre atos executivos ou constritivos dos bens da massa falida e, com o fito de evitar eventuais tumultos e confusão processual, declinou da competência para processar e julgar a ação de execução, determinando a remessa dos autos ao Juízo suscitante da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá (ID 138791660 - Pág. 270).

Em decisão de ID 139100684, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

As informações solicitadas ao Juízo suscitado foram prestadas no ID 139582692.

A douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pela improcedência do presente conflito, reconhecendo o d. Suscitante como competente para processar e julgar a Execução de Título Extrajudicial no 0011364-97.1999.8.11.0041 (ID 142038172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0011364-97.1999.8.11.0041 movida por BANCO RURAL S.A em face da MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADO LTDA E OUTROS.

Na origem, trata-se ação de execução por quantia certa movida por BANCO RURAL S/A em face da MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTROS, objetivando o pagamento do crédito de R$ 209.979,66 referente a Instrumento Particular de Consolidação, Reescalonamento de Débito e Outras Avenças, firmado em 20/11/1997.

Após a realização de diversas penhoras e avaliações de imóveis pertencentes a Massa Falida da Trese, o síndico da massa informou nos autos a falência da executada e requereu a suspensão da execução, tendo o Exequente manifestado a sua concordância com a suspensão do feito, requerendo o prosseguimento da execução em face dos demais devedores avalistas.

Fora deferido o pedido de suspensão da execução em face da Massa Falida Executada, com prosseguimento apenas dos demais demandados (id 138791660 - Pág. 108).

Na sequência o d. JUÍZO SUSCITADO, com o fito de evitar eventuais tumultos e confusão processual, declinou de sua competência para processar e julgar o feito ao argumento de que compete ao Juízo universal decidir sobre atos executivos ou constritivos dos bens da massa falida (id. 138791660 – 270/272).

O d. JUÍZO SUSCITANTE asseverou que não cabe mais contra a executada MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, a propositura ou prosseguimento de execuções individuais, cabendo ao credor habilitar seu crédito junto à massa falida, integrando o concurso universal de credores, e aguardar o pagamento segundo a ordem preestabelecida no processo falimentar, bem ainda que as ações individuais ajuizadas antes da decretação da falência não são de competência do juízo universal (ID 138791660 - Pág. 306/311).

Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referida demanda, constando na peça vestibular deste incidente que não há óbice para o prosseguimento da execução movida em face dos sócios avalistas da massa falida.

Razão assiste ao juízo suscitado.

Isso porque no caso, malgrado viesse prosseguindo a execução em relação aos coobrigados, sendo eles sócios da devedora principal, e ora atingidos pelo decreto de desconsideração da personalidade jurídica nos autos da falência (ID138791660 - Pág. 85/93), seus respectivos patrimônios passaram a compor a massa objetiva da falida, cabendo somente ao juízo falimentar, em razão da competência universal (art. 6o, caput, da LF 11.101/2005, com correspondência no art. 24, caput, do DLF 7.661/45) deliberar sobre atos expropriatórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que, decretada a falência ou deferido o processamento da recuperação judicial, as execuções contra o devedor não podem prosseguir, ainda que exista prévia penhora.

Nesse sentido:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZES VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA A PRÁTICA DE ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. 1. Conflito de competência suscitado em 21.10.2013 Autos conclusos ao Gabinete em 04.02.2013, após resposta dos ofícios enviados e parecer do MPF. 2. Discute-se a competência para a prática de atos de execução determinados pelo juízo trabalhista, tendo em vista a falência da empresa executada. 3. O patrimônio da sociedade empresária não pode ser afetado por decisões prolatadas por juízo diverso daquele em que tramita seu processo de falência. Precedentes. 4. A jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido de que, decretada a falência, as execuções contra a falida não podem prosseguir, mesmo havendo penhora anterior (EDcl nos EDcl no AgRg no CC 109.541/PE, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 16/04/2012).

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTO DO ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1- A jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que, decretada a falência ou deferido o processamento da recuperação judicial, as execuções contra o devedor não podem prosseguir, ainda que exista prévia penhora. Na hipótese de adjudicação posterior levada a efeito em juízo diverso, o ato deve ser desfeito, em razão da competência do juízo universal e da observância do princípio da preservação da empresa. 2- De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a prorrogação do prazo suspensivo das ações e execuções ajuizadas em face da sociedade em crise econômicofinanceira, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. 3- Conflito de competência conhecido, declarada a competência do Juízo da Vara de Falência e Recuperações Judiciais e decretada a nulidade da adjudicação." (CC n. 111.614/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 19/6/2013.)

"PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FALÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. MEDIDA ADOTADA POR AMBOS OS ÓRGÃOS JUDICIAIS. PREVALÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. SÚMULA N. 59-STJ. DECISÃO DECLARATÓRIA DA COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE. I. Havendo decretação da desconsideração da personalidade jurídica da falida/executada por mais de um órgão judicial, prevalece a decisão do Juízo falimentar, com a consequente arrecadação dos bens dos sócios, deve o cumprimento de sentença ser processado perante o Juízo universal. II. O trânsito em julgado a que se refere a Súmula n. 59-STJ é da ação, não da decisão declaratória da competência. III. Agravo regimental improvido. (AgRg no CC 111.058/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 27/09/2010)

Deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA – CANCELAMENTO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - DECISÃO QUE AFASTOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE SE PROCESSA A FALÊNCIA OU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEMANDA QUE ENVOLVE INTERESSES E BENS DA EMPRESA FALIDA OU RECUPERANDA – VIS ATTRACTIVA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZO UNIVERSAL – ART. 76 DA LEI No 11.101/2005 - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. Em se tratando de falência, os dispositivos da Lei no. 11.101/2005 prevalecem sobre o art. 47, do CPC, em virtude da força atrativa que exerce em relação a quaisquer discussões erigidas no âmbito das disputas satélites que se relacionem ao procedimento falimentar, que torna indivisível o Juízo da Falência. Assim, os motivos que justificam a improrrogabilidade da competência das ações reais imobiliárias parecem ceder diante da competência conferida ao juízo indivisível da falência, o qual, por definição, é um foro de atração, para o qual converge a discussão de todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica. A unidade e consequente indivisibilidade do juízo falimentar evita a dispersão das ações, reclamações e medidas que, conjuntamente, formam o procedimento falimentar, o qual fica submetido a critério uniforme do juiz que superintende a execução coletiva e que preside a solução dos interesses em conflito com ela ou a ela relacionados [...].” (N.U 1011839-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, VicePresidência, Julgado em 15/07/2020, publicado no DJE 21/07/2020)

Bem salientou a ilustre Procuradora de Justiça que oficiou neste feito, ao afirmar que:

“Ora, consta nos autos que o crédito de R$ 209.979,66 referente a Instrumento Particular de Consolidação, Reescalonamento de Débito e Outras Avenças, firmado em 20/11/1997, “já se encontrava habilitado no quadro geral de credores”.

Tal fato, per se, já evidencia a competência do Suscitante, eis que é o único que pode apreciar atos executivos e constritivos contra valor habilitado em recuperação judicial e falência.

Some-se a tal o fato de que houve decretação de penhora dos bens da Falida nos autos, o que perdura até a presente data, não sendo possível permitir eventual prosseguimento da execução em face dos sócios avalistas (o que, diga-se, é incerto, vez que há a possibilidade do feito ser suspenso até o encerramento da falência) quando ainda pende de deliberação acerca da baixa da penhora – ou até mesmo declarar sua ineficácia, sendo o Juízo de Recuperação Judicial e Falência, repita-se, o único com competência para fazê-lo.” (id 142038172).

Com estas considerações e em consonância com o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE o conflito negativo e declaro competente o JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ para processar e julgar a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0011364-97.1999.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022